Tribunal: TJDFT
Processo: 0723078-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723078-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RONILDO DIVINO DE MENEZES AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0705005-08.2019.8.07.0007 - id 94299818) que, ante a preclusão, indeferiu sua impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Defende, em suma, que a homologação dependia do julgamento dos agravos 0727947-55.2019.8.07.0000 e 0725491-98.2020.8.07.0000, nos quais ainda se discutem créditos de ambas as partes. Requer a suspensão liminar do cumprimento de sentença. 2. A matéria reapresentada pelo agravante encontra-se preclusa desde 2020. Acrescento que o agravante se restringiu a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 06.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator